Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706856-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA, DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA E OUTRO em face do Acórdão de ID 27923735 que negou provimento ao apelo interposto pelas embargantes. Os autos foram suspensos conforme decisão de ID 29359346. As embargantes informam o julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5469 e no RE 1287019 – Tema 1.093. Nos termos do artigo 933 do CPC, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, deverá intimar as partes para se manifestarem: Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. No caso dos autos, o fato superveniente consiste no fato de que os embargos de declaração que estavam pendentes no STF foram analisados, o que pode alterar o entendimento adotado no acórdão embargado. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no que entender de direito. Ademais, embora o Ministério Público tenha oficiado em primeira instância pela não intervenção no feito (ID 24360982), verificado que os autos ainda não foram remetidos ao Ministério Público em segunda instância. Assim, para se evitar qualquer futura alegação de nulidade, após manifestação do Distrito Federal, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022 19:13:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador